Tribunal: TJBA
Processo: 0531172-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531172-26.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANIA CARLA DE JESUS VIANA

Advogado(s)
:
LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

18DA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vânia Carla de Jesus Viana contra Acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra Hapvida Assistência Médica Ltda. A autora alegava que falhas no diagnóstico e tratamento oferecidos pela operadora de saúde contribuíram para o falecimento de sua genitora. A sentença e o Acórdão reconheceram a ausência de conduta culposa e de nexo causal, com base na prova pericial.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia nos embargos gira em torno da suposta omissão do Acórdão ao não analisar, segundo a embargante, a negligência da operadora e o diagnóstico tardio da doença. Sustenta-se que a perícia teria apontado falhas na conduta médica e que tais aspectos não teriam sido enfrentados adequadamente no julgamento da apelação.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), mas não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
4. O Acórdão embargado enfrentou de forma detalhada todas as alegações da autora, especialmente quanto à atuação da operadora de saúde, a suposta demora no diagnóstico e o conteúdo da prova pericial.
5. A perícia concluiu que não houve erro de conduta no atendimento inicial e que, embora fosse possível realizar a tomografia com menor lapso temporal, não é possível afirmar que tal antecipação alteraria o prognóstico, diante da gravidade e do estágio avançado do câncer.
6. O julgado também afastou o dever de reembolso de despesas particulares, por ausência de demonstração de urgência ou negativa de cobertura.
7. A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada sua veiculação por meio de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão afasta a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
2. A responsabilidade civil da operadora de plano de saúde exige a demonstração de conduta ilícita e nexo causal com o dano, não se configurando quando a perícia conclui pela ausência de erro e pela irrelevância prognóstica da eventual antecipação diagnóstica."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 487, I, e 1.022; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, EDcl no processo 8000765-36.2021.8.05.0080, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, 3ª Câmara Cível, publ. 10/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
0531172-26.2016.8.05.0001
em que figuram como parte embargante
VÂNIA CARLA DE JESUS VIANA
e parte embargada
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 09 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator